Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por AFONSO DE LIGÓRIO SILVA da decisão que indeferiu a liminar. A decisão do relator negando a concessão da tutela recursal está sujeito à impugnação por agravo interno, sendo que eventual retratação somente pode ocorrer após a manifestação da parte contrária (CPC, art. 1.021, § 2o). Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA